Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. ADPF 1012. IMPENHORABILIDADE. CONTRATOS DE GESTÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. No Julgamento da ADPF 1012, o Supremo definiu a impenhorabilidade de recursos provenientes de contrato de gestão, independentemente de prova sobre a sua aplicabilidade direta no Sistema Único de Saúde.
4. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela Embargante, o Novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício
5. Recurso conhecido e não provido.